Tribunal: TJMT
Processo: 1029802-51.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029802-51.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (AGRAVADO), MARIA VICTORIA SANTOS COSTA - CPF: 551.246.077-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. CONTROLE JURISDICIONAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM. AUSÊNCIA DE REINCIDÊNCIA E DE VANTAGEM ECONÔMICA RELEVANTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, nos autos de apelação cível, negou provimento ao recurso estatal e manteve sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória proposta por Americanas S.A., reduzindo multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT de R$ 70.000,01 para R$ 10.000,00, em razão de infrações consistentes em divergência de preços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o Poder Judiciário pode revisar o valor de multa administrativa aplicada pelo PROCON, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem violar os princípios da legalidade e da separação dos poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Poder Judiciário exerce controle de juridicidade sobre atos administrativos sancionadores, podendo aferir a compatibilidade da penalidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4.

A discricionariedade administrativa na fixação da multa, prevista no art. 57 do CDC, não é absoluta e se submete à revisão judicial quando há descompasso entre a gravidade da conduta e a sanção aplicada.

5.

A revisão do quantum da multa não configura incursão indevida no mérito administrativo, mas atuação legítima para assegurar a conformidade do ato com os parâmetros constitucionais.

6.

A ausência de reincidência específica, de vantagem econômica relevante e de dano coletivo expressivo evidencia a desproporcionalidade da multa originalmente fixada.

7.

A redução da penalidade preserva o caráter pedagógico e sancionatório da medida, ajustando-a à intensidade concreta da infração.

8.

A parte agravante não apresenta elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se à repetição de argumentos já afastados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O Poder Judiciário pode revisar o valor de multa administrativa aplicada pelo PROCON quando constatada desproporcionalidade, sem violação ao princípio da separação dos poderes.

2.

A dosimetria da multa administrativa deve observar os critérios do art. 57 do CDC, sendo passível de redução quando ausentes elementos como reincidência, vantagem econômica relevante ou gravidade acentuada da infração.

3.

A adequação do quantum da penalidade pelo Judiciário constitui controle de juridicidade e não reexame indevido do mérito administrativo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 2o; CDC, art. 57.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2126549/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 24.10.2022; TJMT, Apelação no 1017460-08.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 13.05.2024; TJMT, Apelação no 1022301-46.2022.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 28.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão monocrática que, nos autos da Apelação Cível n.o 1029802-51.2022.8.11.0041, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente a ação anulatória de ato administrativo ajuizada por AMERICANAS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para reduzir o valor da multa aplicada pelo PROCON/MT.

Consta dos autos que a demanda originária foi proposta com o objetivo de declarar a nulidade de penalidade administrativa no valor de R$ 70.000,01, aplicada em razão de infrações à legislação consumerista, consistentes, sobretudo, na divergência entre preços expostos e aqueles cobrados no caixa.

O Juízo de primeiro grau reconheceu a regularidade formal do processo administrativo e a existência da infração, mas concluiu pela desproporcionalidade da penalidade, reduzindo-a para R$ 10.000,00.

Interposta apelação pelo Estado de Mato Grosso, a decisão monocrática ora agravada manteve integralmente a sentença, ao fundamento de que, embora válida a autuação administrativa, o valor da multa revelava-se excessivo diante das circunstâncias do caso concreto.

Irresignado, o Estado agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em indevida incursão no mérito administrativo, uma vez que a penalidade foi fixada em conformidade com os critérios previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, não cabendo ao Poder Judiciário revisá-la quando inexistente ilegalidade. Argumenta violação aos princípios da legalidade e da separação dos poderes, defendendo a necessidade de restabelecimento do valor originário da multa.

A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão, ao argumento de que a sanção aplicada é desproporcional e carece de motivação concreta quanto à sua fixação, sendo legítimo o controle judicial para adequação do quantum da penalidade.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à verificação da correção da decisão monocrática que manteve a redução do valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, não havendo discussão quanto à regularidade do processo administrativo nem quanto à materialidade da infração.

De início, cumpre destacar que a decisão agravada apreciou de forma adequada a questão submetida a julgamento, tendo delimitado corretamente o âmbito de atuação do Poder Judiciário no controle dos atos administrativos sancionadores.

Conforme expressamente consignado no
decisum
,
“a controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à aferição da proporcionalidade do quantum da penalidade imposta, uma vez que não subsiste discussão acerca da regularidade formal do processo administrativo nem quanto à materialidade das infrações constatadas”
.

E, ao examinar o caso concreto, concluiu a Relatora que, embora a infração tenha sido devidamente comprovada e o procedimento administrativo tenha observado o devido processo legal, o valor da multa aplicada revelou-se excessivo, diante da ausência de circunstâncias que justificassem penalidade em patamar elevado, destacando que:
“não restou demonstrada a ocorrência de reincidência específica, tampouco a comprovação de vantagem econômica expressiva ou dano coletivo de grande magnitude que justificasse a manutenção da multa no patamar máximo aplicado”.

A decisão agravada, portanto, não afastou a validade do ato administrativo, limitando-se a exercer controle de juridicidade sobre a sanção aplicada, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse ponto, não assiste razão ao agravante.

É certo que a Administração Pública detém discricionariedade técnica para a fixação da penalidade administrativa, nos termos do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor. Todavia, essa discricionariedade não é absoluta, estando sujeita ao controle judicial quando evidenciado descompasso entre a gravidade da conduta e a intensidade da sanção.

O controle jurisdicional, nessas hipóteses, não configura indevida incursão no mérito administrativo, mas legítima atuação destinada a assegurar a conformidade do ato com os princípios constitucionais que regem a Administração Pública. Corroborando esse entendimento, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica, alinhando-se também ao posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA - AGRAVOS INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. REDUÇÃO DO QUANTUM. CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO ARBITRAMENTO ADMINISTRATIVO. PROVIMENTO PARCIAL DO PRIMEIRO AGRAVO, DESPROVIMETO DO SEGUNDO AGRAVO E NÃO CONHECIMENTO DO TERCEIRO AGRAVO. (...) 5. O controle jurisdicional do ato administrativo sancionador não implica indevida incursão no mérito administrativo quando destinado a aferir a conformidade da penalidade aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, corolários do Estado de Direito ( CF/1988, art. 2o). Constatado excesso no quantum fixado, revela-se legítima a redução promovida. (...) Tese de julgamento: “1. O Poder Judiciário pode revisar o valor de multa administrativa aplicada pelo PROCON quando evidenciada desproporcionalidade, sem afronta ao princípio da separação dos poderes. (...)” Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2126549/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 24.10.2022; TJMT, Apelação no 1017460-08.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.05.2024.” (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10369813620228110041, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 18/03/2026, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/03/2026)

“DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/MT. INFRAÇÃO A LEI MUNICIPAL SOBRE TEMPO DE ESPERA EM FILAS BANCÁRIAS. VALIDADE DAS CDAs. LEGITIMIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. EXCESSO NO VALOR DAS MULTAS. REDUÇÃO POR DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 7. A dosimetria das penalidades desconsiderou o critério da vantagem econômica auferida, exigido cumulativamente pelo art. 57 do CDC, e concentrou-se de forma excessiva na condição econômica do fornecedor, em afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 8. A jurisprudência autoriza a revisão judicial do valor de multa administrativa quando evidenciada desproporcionalidade manifesta, sem que isso represente invasão indevida na esfera do mérito administrativo. (...) Tese de julgamento: (...) 3. A multa administrativa deve observar os três critérios cumulativos do art. 57 do CDC, gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor, sob pena de revisão judicial por desproporcionalidade. 4. O Poder Judiciário pode reduzir o valor da multa administrativa quando constatado excesso frente à natureza da infração, mesmo em face de grandes empresas, assegurando o caráter pedagógico da sanção sem configurar enriquecimento indevido do Estado.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10223014620228110041, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 28/11/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/11/2025)

No caso em exame, a redução da multa não decorreu de reavaliação subjetiva do administrador, mas da constatação objetiva de desproporcionalidade, considerada a extensão da infração, a ausência de reincidência e a inexistência de vantagem econômica relevante.

A propósito, a própria decisão agravada consignou que a adequação da penalidade
“não esvazia o caráter pedagógico e sancionatório da medida”,
mas, ao contrário, ajusta a resposta estatal à intensidade concreta da conduta, preservando sua finalidade preventiva e repressiva.

De outro lado, as razões recursais do agravante limitam-se a reiterar argumentos já apreciados e afastados na decisão monocrática, sem demonstrar a existência de erro, omissão ou ilegalidade aptos a justificar sua reforma.

Não se verifica, portanto, qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos adotados, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Diante desse contexto, impõe-se o desprovimento do agravo interno.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo incólume a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026